Tribunal: TJBA
Processo: 8004872-87.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004872-87.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIBIRRA INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNI CAMARA DE MORAIS, KASSIM SCHNEIDER RASLAN

APELADO: ZULEIDE REGIA PORTELA SALCEDO FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 932, IV E V, DO CPC/2015 E SÚMULA 568/STJ. POSSIBILIDADE.

I – TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. Agravo interno interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2.º, do CPC/2015. Recurso tempestivo e regularmente processado. Conhecimento do recurso.

II – JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE. ART. 932, IV E V, CPC. SÚMULA 568/STJ. A decisão monocrática que nega provimento a recurso de apelação com fundamento em entendimento dominante dos tribunais é plenamente cabível e não viola o princípio da colegialidade, cuja recomposição é assegurada pela via do próprio agravo interno. Incidência do art. 932, IV e V, do CPC/2015 e da Súmula 568 do STJ, aplicada por analogia aos Tribunais de Justiça.

III – CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 57 DA LEI 8.245/91. Encerrado o prazo contratual em 29.04.2021, converteu-se a locação em indeterminada, autorizando a locadora, após regular notificação extrajudicial, a denunciar o contrato nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91. A ausência de ajuizamento de ação renovatória no prazo legal extinguiu qualquer pretensão de renovação compulsória.

IV – GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. DESPEJO DEFINITIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 59, § 1.º, IX, DA LEI 8.245/91. A vedação ao despejo liminar fundada na existência de garantia locatícia (art. 59, § 1.º, IX, da Lei 8.245/91) tem aplicação restrita à tutela de urgência inaudita altera parte, não alcançando a ordem de despejo proferida ao final da instrução, após ampla cognição. Agravo interno que não logra afastar tal premissa.

V – PURGAÇÃO DA MORA. INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. SUBSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. Os depósitos judiciais realizados pelos agravantes não cobriram a integralidade do débito, especialmente a multa contratual expressamente prevista. Depoimento da parte autora em audiência não configura confissão de quitação integral, não sendo suficiente para afastar o inadimplemento reconhecido em sentença.

VI – BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAÇÃO. VALIDADE. ART. 35 DA LEI 8.245/91. É válida a cláusula contratual que afasta o direito de indenização e retenção por benfeitorias, quando não demonstrada abusividade ou vício de consentimento. Jurisprudência consolidada do STJ. A anuência tácita à realização de obras durante a vigência do contrato não revoga disposição contratual expressa, tampouco confere direito de retenção.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004872-87.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante SIBIRRA INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros e como apelada ZULEIDE REGIA PORTELA SALCEDO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR